Tribunal: TJMT
Processo: 1029398-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029398-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LETICIA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 440.632.648-07 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo de cassação de CNH definitiva, reconhecendo a ausência de instauração de processo administrativo prévio e de notificação regular da condutora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/MT detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que a infração foi lavrada por órgão federal; (ii) saber se é cabível mandado de segurança em hipóteses que demandariam dilação probatória; (iii) saber se é válida a cassação de CNH definitiva com base em infração cometida no período de permissão, sem prévio processo administrativo e notificação ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade do DETRAN/MT se verifica pela sua competência para aplicar penalidades de trânsito, ainda que a autuação tenha sido lavrada por outro órgão.

4. O mandado de segurança é via adequada quando os fatos relevantes estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, como no caso da ausência de processo administrativo e notificação.

5. A cassação de CNH definitiva exige, por força do art. 265, do CTB, processo administrativo prévio, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa.

6. A emissão da CNH definitiva presume a regularidade da conduta anterior e consolida situação jurídica favorável ao condutor, que não pode ser desconstituída sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O DETRAN/MT possui legitimidade para responder por ato administrativo de cassação de CNH, ainda que a autuação tenha sido lavrada por outro órgão. 2. O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar ato administrativo praticado sem observância do devido processo legal. 3. A cassação de CNH definitiva exige a prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo quando a infração se refere ao período de permissão para dirigir.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 148, §3
o
, e 265.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.03.2019; TJMT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, para determinar que restitua a sua Carteira Nacional de Habilitação, procedendo, inclusive, a regularização da data de vencimento (id. 290007434, págs. 01/06).

O Apelante levanta as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a penalidade aplicada decorreu de auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual a responsabilidade pela lavratura, notificação, julgamento e aplicação das sanções caberia exclusivamente à PRF, não podendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda, posto que atua apenas como gestor do registro de condutores e de inadequação da via eleita, já que inexistem provas pré-constituídas de que a Recorrida não foi notificada da infração de trânsito cometida.

No mérito, defende que a não conversão da Permissão Para Dirigir em CNH definitiva deu-se de forma automática, nos termos do artigo 148, §3
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prática de infração de natureza grave durante o período probatório, sendo desnecessária a abertura de processo administrativo autônomo para tal finalidade.

Aduz que, embora a CNH definitiva tenha sido emitida, tal fato não impede o reconhecimento posterior da irregularidade, desde que respeitados os trâmites legais, o que teria ocorrido, pois a penalidade somente foi registrada após o trânsito em julgado administrativo da infração, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo de apuração da multa.

Ressalta que o bloqueio da CNH não resultou de ato arbitrário, mas do cumprimento de comando normativo legalmente previsto, não havendo violação aos princípios constitucionais.

Sustenta que não se mostra cabível a análise do mérito do ato administrativo pelo Judiciário e, ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, pela reforma da sentença, com a denegação da segurança.

A Recorrida apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 290007437, págs. 01/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 301105863, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida
.

Denota-se dos autos que Letícia Pereira de Souza Ribeiro impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, consubstanciado na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob a alegação de infração de trânsito supostamente cometida durante o período de vigência da Permissão Para Dirigir.

Narrou, na inicial, que obteve regularmente a Permissão Para Dirigir em 17/03/2022 e, após transcorrido o período legal e preenchidos os requisitos legais, recebeu a CNH definitiva em 20/03/2023. Contudo, ao acessar o aplicativo da Carteira Digital, foi surpreendida com a informação de que sua habilitação estava cassada, sob a justificativa de penalidade, relativa à infração praticada ainda na vigência da PPD, sem que houvesse prévia instauração de processo administrativo, tampouco notificação que possibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Asseverou que a cassação posterior à emissão da CNH definitiva, ocorrida quatro anos após o fato gerador, fere os princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade e eficiência, além de contrariar o disposto no artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro, que exige processo administrativo regular para aplicação da penalidade de cassação da habilitação.

Aduziu que a expedição da CNH definitiva gerou legítima expectativa de regularidade, além de presunção de inexistência de impedimentos, e que a omissão do DETRAN/MT em agir tempestivamente acarreta convalidação tácita do ato administrativo anterior.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que cassou sua habilitação e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a anulação do processo administrativo e o restabelecimento de sua condição de condutora habilitada.

O Julgador singular deferiu a liminar pleiteada (id. 290007406, págs. 01/06) e, no mérito, concedeu a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratifico a liminar deferida no nascedouro destes autos, e
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar ao impetrado que restitua a Carteira Nacional de Habilitação da impetrante procedendo inclusive com a regularização da data de vencimento, para que passe a constar no sistema informatizado a mesma data do documento físico ID: 162023780, a qual seja, 06/10/2025, no prazo de 05 dias, e, via de consequência,
EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O DETRAN/MT levanta a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a penalidade aplicada decorreu de auto de infração, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual a responsabilidade pela lavratura, notificação, julgamento e aplicação das sanções caberia exclusivamente ao referido órgão federal, não podendo, portanto, figurar no polo passivo da demanda, pois atua apenas como gestor do registro de condutores.

Analisando a argumentação do Apelante, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque, embora a infração de trânsito tenha sido lavrada pela PRF, caberia a ele a instauração do processo administrativo, assegurando o direito de defesa à Recorrida, para depois aplicar a penalidade de cassação da CNH.

Anoto que a aplicação da referida penalidade é de competência do Recorrente e não da Polícia Rodoviária Federal. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante defende o não cabimento da ação mandamental, argumentando a inexistência de provas pré-constituídas, quanto ao não recebimento da notificação da infração de trânsito cometida.

Em que pese à alegação do Apelante, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, já que a tese principal da Apelada diz respeito à ausência da instauração do processo administrativo, antes do cancelamento da sua CNH e à falta de notificação para apresentação de defesa, questões que não necessitam da produção de provas.

Frise-se que a não instauração do processo administrativo é ponto incontroverso, bem assim a ausência de notificação para a apresentação de defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar a (i)legalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da Recorrida, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, em virtude de infração de trânsito, supostamente cometida, quando ainda se encontrava na condição de permissionária, sem a instauração de processo administrativo.

O artigo 148, §§2
o
e 3
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que, ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida Permissão Para Dirigir, com validade de 01 (um) ano e que a Carteira Nacional de Habilitação será concedida ao condutor que, depois do referido prazo, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou que seja reincidente em infração média,
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o - [...].

§ 2o - Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o - A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”

Nota-se que, na hipótese de o permissionário cometer infrações de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infração média, durante o prazo de 01 (um) ano, não será conferida a ele a CNH.

De outro lado, o artigo 265, do CTB, estabelece, de forma expressa, que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, além de serem aplicadas por decisão fundamentada da autoridade competente, devem ocorrer em processo administrativo, assegurando o direito de defesa ao infrator. Veja-se:

“Art. 265.
As penalidades
de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.” (Negritei).

O dispositivo transcrito se trata de norma cogente que concretiza, no âmbito administrativo do trânsito, as garantias constitucionais do devido processo legal.

No caso dos autos, verifico ser incontroverso que a Recorrida, após ter passado por todas as etapas exigidas para a 1a habilitação, obteve a Permissão Para Dirigir – PPD – e, posteriormente, foi a ela conferida a Carteira Nacional de Habilitação (id. 290007393, pág. 01).

Igualmente, não há dúvidas de que o Recorrente cassou a CNH da Apelada, ao argumento de que houve a prática de infração de trânsito, ocorrida durante o período que possuía a Permissão Para Dirigir.

A cassação da CNH, com salientado, exige a prévia instauração de processo administrativo regular, garantindo-se ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 265/CTB).

Dessa forma, em vista de o Apelante não ter demonstrado que instaurou o referido processo, tampouco que a Recorrida foi regularmente notificada para apresentar defesa, antes da aplicação da penalidade, é certo que restou configurada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há desconsiderar que a CNH definitiva foi regularmente emitida em favor da Apelada.

Tal circunstância evidencia o reconhecimento, pelo DETRAN/MT, da regularidade da expedição da CNH definitiva, bem como da inexistência de impedimentos para sua concessão.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a aplicação da penalidade de cassação da CNH exige a prévia instauração de processo administrativo, com a garantida do direito à defesa do condutor. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING.

1. [...].

2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que "a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB, pois, "em 06.05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano - 10.05.2012 - recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12.2011". Incide, por analogia, a Súmula 283/STF.

3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019).” (Destaquei).

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, o cancelamento da CNH não é efeito automático da prática de infração de trânsito, porque a expedição desta somente ocorre depois de 01 (um) ano da expedição da Permissão Para Dirigir, sem que o permissionário tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente de infração média.

Além disso, as regras esposadas no artigo 148, §3
o
, do CTB e nos artigos 21 e 28, §2
o
, da Resolução CONTRAN n. 723/2018,
disciplinam situação jurídica diversa dos autos, porque diz respeito a não concessão inicial da CNH definitiva, quando verificada a existência de infrações graves ou gravíssimas, durante o período probatório e, no caso em tela, se trata de cassação de CNH expedida há mais de 01 (um) ano.

Nessa esteira, penso que a cassação, depois de expedida a CNH definitiva, sem a instauração do processo administrativo prévio, viola garantias constitucionais, afronta os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva que regem as relações entre a Administração e os administrados.

Corroborando o entendimento, perfilho julgado desta Corte de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança mandamental para anular cassação de CNH definitiva e determinar seu restabelecimento, por ausência de devido processo legal administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 5o, incisos LIV e LV; CTB, artigos 148, parágrafo 3o, e 265; Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, AI n. 10294159120248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025. (N.U 1001973-90.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)” (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita, suscitadas pelo Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025